Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-79.2019.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000875-79.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERINALDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 041.048.091-60 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELANTE QUE DETINHA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Comprovado nos autos que o apelante detinha ciência de que sua conduta era ilícita e, ainda assim, manteve em sua residência artefato bélico, acompanhado de munições compatíveis, tudo com aptidão para produzir disparos, sem a documentação necessária, de rigor a manutenção do édito condenatório pelo delito do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

2
. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

ERINALDO DA SILVA CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERINALDO DA SILVA CAMPOS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n. 0000875-79.2019.8.11.0047, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160759297, a i. Defesa suscita a tese de
erro de proibição
, argumentando que o apelante desconhecia, à época do fato, a ilicitude de sua conduta, razão pela qual se vindica sua
absolvição
.

Nessa linha intelectiva, pleiteia também a i. Defesa a incidência do brocardo
in dubio pro reo
, face à existência de dúvida intransponível quanto ao
dolo
do apelante, tudo a ensejar a
desconstituição do édito condenatório
.

Em contrarrazões vistas no ID 160759299, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 161842696, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 17 de maio de 2019, por volta das seis horas da manhã, em residência particular localizada no município de Figueirópolis d’Oeste/MT, o denunciado
ERINALDO DA SIVA CAMPOS
mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ressai da exordial acusatória que, no momento e local fatídicos, investigadores da polícia civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão autorizado pelo d. juízo da Comarca de Jauru/MT, por suspeita de furto, localizaram, na residência do denunciado,
01 (uma) garrucha artesanal; 01 (um) recipiente contendo chumbo; e 09 (nove) munições de calibre .22
.

Posteriormente, laudo pericial constatou serem tanto a garrucha, quanto as munições, eficazes para a realização de disparos. Aos policiais, o denunciado relatou que, no dia anterior, havia ido pescar e, às margens do rio Brigadeiro, havia encontrado uma sacola contendo o material apreendido, levando-o para casa sem saber a quem pertencia.

Ofertada a denúncia por esse fato e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, com a condenação de
ERINALDO
nas iras do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
contexto em que a i. Defesa agora exsurge inconformada, perante esta i. instância revisora, buscando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

Como relatado, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do increpado, com apoio na tese de
erro de proibição
, sob o argumento de que o apelante, à época do fato, não detinha consciência da ilicitude de sua conduta. Nessa esteira, aduz a i. Defesa que o i. órgão acusatório não logrou êxito em demonstrar o
dolo
do apelante, razão pela qual seria medida de rigor a reforma do édito condenatório, por força do brocardo
in dubio pro reo
.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, concluo que
razão não assista à i. Defesa
.

A princípio,
a

materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 160759270 - Pág. 5); do boletim de ocorrência n. 2019.147844 (ID 160759270 - Págs. 7-8); do termo de apreensão (ID 160759270 - Pág. 9); e do laudo pericial que atestou pela eficácia do armamento e das munições (ID 160759270 - Págs. 43-48), além dos depoimentos colhidos
na delegacia e em juízo.

Com efeito, a i. Defesa não se insurge diretamente contra a
conduta
imputada ao apelante — mesmo porque, em ambas as fases da persecução criminal,
ERINALDO
confessou
a posse do armamento e das munições —, limitando-se a arguir que, mantendo os bens em sua residência, o apelante desconhecia que incorria em ilicitude.

Nesse sentido, ouvido
em juízo
como testemunha, o investigador de polícia civil
Welder Marcell Sena de Freitas
narrou que a abordagem se originou de um mandado de busca e apreensão envolvendo a investigação de
ERINALDO
por um delito de furto, ocorrido dias antes, tendo sido algumas espingardas de pressão subtraídas de uma loja.

Ao dar cumprimento ao mandado, todavia, os policiais encontraram, na residência do apelante, uma garrucha e munições não relacionadas ao delito de furto, circunstância em que se constatou sua posse ilegal.

Conforme explicado por
Welder
, a arma foi encontrada dentro de uma sacola plástica, próxima de um recipiente contendo as munições, enquanto o recipiente que continha o chumbo foi encontrado no interior do imóvel, em local apartado.

O relato de
Welder
, além de consentâneo com as informações apresentadas por ele na fase investigativa, foi
corroborado
pela oitiva de seu colega
Maurilo Jefferson Alves de Almeida
, também policial civil.

Em juízo
,
Maurilo
confirmou que, ao dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
ERINALDO
, os policiais encontraram em sua residência uma garrucha e cerca de nove munições. À autoridade judicial,
Maurilo
informou que tanto as munições quanto a garrucha estavam escondidas no interior de uma bolsa, em cima de uma mesa situada nos fundos da residência do réu.

Por oportuno, consigno ser questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou
o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por sua vez, como exposto, em ambas as vezes em que foi ouvido,
ERINALDO
confessou
a prática delitiva, aduzindo, todavia, ter encontrado por acaso, à beira de um rio em que pescava, a sacola plástica contendo iscas e peixes, além da garrucha e das munições, que levou para sua casa “
por curiosidade
”.

Logo no dia seguinte, os policiais deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que apreenderam os bens, vindo a encontrá-los na parte externa de sua residência, sobre uma mesa.

Nesse cenário, conquanto a i. Defesa busque incutir a ideia de que
ERINALDO
não detinha qualquer conhecimento de que configuraria crime manter a garrucha e as munições nas dependências de sua residência, sem que sequer se adentre nas circunstâncias de origem do referido bem, forçoso concluir que tal alegação
não merece qualquer guarida.

Isso porque,
em primeiro lugar
,
ERINALDO
foi explícito, em seu interrogatório judicial, ao narrar que, quando sua esposa o questionou acerca do conteúdo da sacola, e ele a informou que se tratava de uma arma, sua esposa de imediato
determinou que não levasse os bens para dentro de casa
, deixando cristalina sua
desaprovação
da conduta do réu, que, não obstante, manteve os bens consigo.

Veja-se o teor de seu depoimento,
in verbis
:

“[...]
eu achei uma sacola com ração, e tinha peixe e isca, aí dentro da sacola também tinha essa
arma de fogo
, que era uma garrucha, e um potinho, de plástico, aí,
eu vindo embora, eu trouxe para casa
. Mas aí, chegando em casa,
falei com minha esposa dessa arma que foi encontrada, aí ela falou que dentro de casa ela não aceitava. Aí eu deixei de fora, em riba de uma mesa, na varanda. E no outro dia cedo, eu ia ver o que é que eu ia fazer: se eu ia falar com a polícia, ou o que é que eu ia fazer, jogar no rio, não sei
. [...] Aí, amanhecendo o dia, os policiais chegou.
” (
sic
).

(Interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 160759275).

Apesar de seu alegado intento de entregar a arma e as munições à Polícia, deve-se observar que
ERINALDO
não o fez
, tendo os agentes descoberto os bens ao longo da busca domiciliar realizada no dia seguinte, contexto em que deve ser frisado que, em seus relatos, ambos os policiais ouvidos em juízo afirmaram que a arma e as munições estavam “
escondidas”
, tendo sido encontradas sem qualquer colaboração do acusado.

Ademais
, à autoridade policial,
ERINALDO
relatou seu intento de “
sumir com a arma, vender, doar para alguém ou jogar fora
” (Termo de Qualificação de ID 160759270 - Pág. 18), assertivas que corroboram a proposição ministerial no sentido de que o réu detinha consciência do valor do objeto e da ilicitude de mantê-lo consigo.

Em terceiro lugar
, ao consultar o Processo de Execução de Pena n. 0000171-66.2019.8.11.0047, constato que
ERINALDO
conta com uma condenação penal, com trânsito em julgado em
17.07.2018
, precisamente como incurso nas iras do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, a espessar a dúvida de que o recorrente não detivesse qualquer conhecimento da ilicitude de sua conduta [autos n. 0001066-03.2014.8.11.0047].

Nesse cenário, por oportuno, consigno que o art. 21 do Código Penal assim dispõe: “
O desconhecimento da lei é inescusável
. O
erro sobre a ilicitude do fato
,
se inevitável
, isenta de pena; se
evitável
, poderá diminuí-la e um sexto a um terço
”. — Destaquei. O parágrafo único do mesmo normativo prevê, por sua vez, que se considera
evitável
o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Fixadas essas premissas, é evidente que a análise detida das declarações prestadas pelo apelante
não permite o acolhimento da tese de erro de proibição
, uma vez que, conforme alhures destacado,
ERINALDO
admitiu ter
mantido o armamento e as munições em sua posse
, a despeito da
desaprovação
de sua esposa e de sua
condenação como

incurso nas penas do mesmo delito
, ocorrida poucos anos antes, tendo, inclusive, inicialmente
afirmado
à autoridade policial ter considerado as possibilidades de
vender

ou
doar

a terceiros

o armamento,
assumindo-o, portanto, como seu
.

Com efeito, é cediço que o erro de proibição se caracteriza quando o agente atua
sem consciência da ilicitude
, ou seja, pratica uma conduta típica,
sem ter noção de que é proibida
.
In casu
, o erro de proibição só estaria presente se
ERINALDO
não tivesse a percepção de que sua ação era proibida, todavia, os elementos constantes dos autos, consoante exaustivamente externado, dão conta
justamente do contrário
.

Nesses termos
, tenho que, ao contrário do aduzido pela i. Defesa,
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria e materialidade delitivas constatados na fase inquisitiva, não subsistindo qualquer dúvida razoável acerca do
dolo

do réu.

Descabe a aplicação, portanto, do princípio
in dubio pro reo
à hipótese, uma vez que, não se admitindo a modalidade culposa do delito insculpido no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, e suficientemente
comprovada
a conduta do réu de
manter a arma consigo
, inclusive tendo-a como sua, deve ser
ratificada
sua condenação.

Com tais considerações,
rejeito
o pleito absolutório e mantenho intacto o édito condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ERINALDO DA SILVA CAMPOS
, mantendo inalterada a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.

0000875-79.2019.8.11.0047.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023